Tribunal: TJMT
Processo: 1079622-34.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1079622-34.2025.8.11.0041
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ESTIMATIVA ADMISSÍVEL – AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATAMENTE MENSURÁVEL – SENTENÇA EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO AO DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS (ART. 82, § 3o, DO CPC) – REJEIÇÃO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE SE RESTRINGIU ÀS CUSTAS DO PROCESSO (FASE DE CONHECIMENTO) – OBSERVÂNCIA DA REGRA LEGAL - MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM – MINORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nas ações de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição de valor estimativo à causa quando ausente parâmetro objetivo capaz de mensurar, desde logo, o proveito econômico perseguido, não havendo afronta ao artigo 292 do CPC.
Não se configura julgamento extra petita quando a prestação jurisdicional guarda correspondência com a pretensão deduzida e enfrenta a controvérsia posta em juízo nos limites em que proposta.
Rejeita-se a tese de inadequação do diferimento das custas processuais concedido à parte autora. A inteligência do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, autoriza a dispensa do adiantamento das custas nas ações de cobrança/arbitramento de honorários. A decisão de origem deve ser mantida neste ponto, porquanto a magistrada de primeiro grau restringiu escorreitamente o diferimento às custas do processo (iniciais/fase de conhecimento), não havendo qualquer extensão indevida ou ilegalidade.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial da remuneração, em observância à proporcionalidade do labor desenvolvido, sobretudo quando inexistente disciplina contratual específica para a hipótese de rompimento antecipado.
Termo de quitação genérico, desacompanhado de critérios objetivos aptos a demonstrar a plena satisfação da contraprestação pelos serviços efetivamente realizados, não impede o reconhecimento do direito ao arbitramento.
Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a minoração pelo órgão ad quem. Precedentes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1079622-34.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ESTIMATIVA ADMISSÍVEL – AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATAMENTE MENSURÁVEL – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO AO DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS (ART. 82, § 3o, DO CPC) – REJEIÇÃO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE SE RESTRINGIU ÀS CUSTAS DO PROCESSO (FASE DE CONHECIMENTO) – OBSERVÂNCIA DA REGRA LEGAL - MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS –
RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA –
TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA –
ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE
– FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
– MINORAÇÃO DEVIDA
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas ações de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição de valor estimativo à causa quando ausente parâmetro objetivo capaz de mensurar, desde logo, o proveito econômico perseguido, não havendo afronta ao artigo 292 do CPC.

Não se configura julgamento
extra petita
quando a prestação jurisdicional guarda correspondência com a pretensão deduzida e enfrenta a controvérsia posta em juízo nos limites em que proposta.

Rejeita-se a tese de inadequação do diferimento das custas processuais concedido à parte autora. A inteligência do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, autoriza a dispensa do adiantamento das custas nas ações de cobrança/arbitramento de honorários. A decisão de origem deve ser mantida neste ponto, porquanto a magistrada de primeiro grau restringiu escorreitamente o diferimento às custas do processo (iniciais/fase de conhecimento), não havendo qualquer extensão indevida ou ilegalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial da remuneração, em observância à proporcionalidade do labor desenvolvido, sobretudo quando inexistente disciplina contratual específica para a hipótese de rompimento antecipado.

Termo de quitação genérico, desacompanhado de critérios objetivos aptos a demonstrar a plena satisfação da contraprestação pelos serviços efetivamente realizados, não impede o reconhecimento do direito ao arbitramento.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a minoração pelo órgão
ad quem
. Precedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1079622-34.2025.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pela MMa Juíza
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, que julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), acrescido de juros legais a partir da citação e correção monetária a partir da data do julgamento, condenando-o, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, não havendo suspensão de exigibilidade por ausência de concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Inconformado, o
Banco Bradesco S.A.
interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, preliminarmente, a incorreção do valor atribuído à causa, bem como a inaplicabilidade do diferimento das custas processuais, por entender que a ação de arbitramento não se enquadra na hipótese prevista no art. 82, §3o, do CPC.

Aduz, ainda, a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, ao argumento de que a decisão teria conferido natureza condenatória à demanda, quando o pedido seria de arbitramento.

No mérito, defende a existência de estipulação contratual expressa (cláusula 6) que afasta totalmente o cabimento da ação de arbitramento judicial prevista no Estatuto da OAB, ressaltando que o contrato híbrido estabelecia remuneração imediata por atos processuais e um percentual apenas em caso de recuperação final do crédito.

Aduz que esta condição suspensiva para o recebimento dos honorários de êxito nunca se implementou, pois não houve qualquer proveito econômico ou recuperação de valores nas execuções enquanto patrocinadas pelo apelado.

Salienta que o escritório autor firmou voluntariamente termos anuais de quitação, com firma reconhecida, renunciando expressamente a quaisquer cobranças por fatos geradores anteriores a 31/12/2019.

Reclama da total ausência de fundamentação para a fixação do quantum de R$ 28.000,00, da omissão na análise das provas documentais e da inadequada distribuição do ônus sucumbencial, apontando flagrante enriquecimento sem causa do apelado.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença
extra petita
ou julgá-la totalmente improcedente, ou, subsidiariamente, a redução substancial do valor da condenação de forma proporcional e equitativa (id. 343300863).

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado (Id. 343300871), nas quais sustenta a manutenção integral da sentença, defendendo a legalidade do arbitramento judicial da verba honorária diante da rescisão unilateral do contrato e da efetiva prestação dos serviços advocatícios.

O preparo foi recolhido (id. 343397357).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação interposto, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, passa-se ao exame das preliminares suscitadas pelo apelante.

Da alegada incorreção do valor da causa.

Sustenta o apelante que o proveito econômico perseguido pelo autor seria mensurável desde a propositura da demanda, devendo ser aplicado o disposto no artigo 292, §3o, do Código de Processo Civil.

A insurgência
não
procede.

A controvérsia posta nos autos refere-se a ação de arbitramento de honorários advocatícios, cujo escopo não reside na cobrança de quantia previamente definida, mas na fixação judicial de remuneração compatível com o labor desempenhado, diante da inexistência de previsão contratual específica para a hipótese de rescisão unilateral da avença.

A leitura da petição inicial evidencia que a pretensão deduzida está assentada na necessidade de arbitramento equitativo, circunstância que atrai a incidência do artigo 22, §2o, da Lei n.o 8.906/94.

Como bem consignado pelo Juízo de origem, o artigo 292 do CPC não estabelece critério objetivo para definição do valor da causa em demandas dessa natureza, o que autoriza sua fixação por estimativa, notadamente porque, antes do pronunciamento jurisdicional, não é possível aferir o montante efetivamente devido.

A remuneração perseguida não decorre de simples operação matemática, mas de juízo valorativo a ser construído a partir das particularidades do caso concreto, legitimando o critério adotado na exordial.

Em situação análoga, assim decidiu este Tribunal:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO.
VALOR DA CAUSA POR ESTIMATIVA.
INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. ART. 22, § 2o, DO EOAB. AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO PARA A HIPÓTESE DE RESCISÃO. QUITAÇÃO GENÉRICA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 320 DO CC. ARBITRAMENTO POR CRITÉRIOS QUALITATIVOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DO ESCRITÓRIO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:

Recursos de Apelação interpostos por BANCO BRADESCO S/A e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra sentença em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios que julgou procedente o pedido para condenar o banco ao pagamento de R$ 5 .775,00, relativos à atuação do escritório no processo no 0800280-71.2014.8.23 .0020, com juros de mora pela SELIC e correção monetária pelo IPCA, além de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso do escritório comporta diferimento do preparo com base no art. 82, § 3o, do CPC ou se está deserto; (ii) estabelecer se há incorreção do valor da causa e ocorrência de julgamento extra petita; (iii) determinar se, rescindido unilateralmente o contrato sem previsão remuneratória específica para essa hipótese, é cabível o arbitramento judicial de honorários e se o valor fixado deve ser mantido .

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O art. 82, § 3o, do CPC restringe a dispensa do adiantamento de custas às ações de cobrança de honorários advocatícios e às execuções e cumprimentos de sentença que tenham por objeto tais verbas, não alcançando hipótese em que a verba honorária permanece controvertida e constitui o próprio objeto do recurso.

O não recolhimento do preparo recursal, após intimação específica para fazê-lo no prazo de 5 dias, atrai a deserção prevista no art. 1.007, caput, do CPC e autoriza o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 51, L, do RI/TJMT.

Em ações de arbitramento de honorários, o art. 292 do CPC não prevê parâmetro específico, sendo legítima a atribuição estimativa do valor da causa quando o proveito econômico não é mensurável antes da sentença, em consonância com o art. 324, § 1o, II, do CPC e com a orientação citada do STJ (AgInt no AREsp 1.276 .142/DF).

Não há julgamento extra petita quando o juízo fixa honorários no âmbito de ação de arbitramento, pois o provimento jurisdicional se mantém nos limites do pedido de arbitramento de verba honorária pelos serviços prestados após rescisão unilateral do contrato, sem necessidade de revisão ou anulação de cláusulas contratuais.

O art. 22, § 2o, do EOAB incide quando inexiste estipulação ou acordo acerca da remuneração na hipótese concreta, e a ausência de previsão contratual específica para a remuneração devida em caso de rescisão unilateral justifica o arbitramento judicial, conforme precedente citado do STJ (AgInt no AREsp 2 .348.277/MG; AgInt no AREsp 2.413.911/SP.

Termos de quitação genéricos, sem indicação do valor, espécie da dívida e demais requisitos do art. 320 do CC, não comprovam quitação dos honorários discutidos, especialmente quando referidos a adiantamentos anuais (cláusula 6.22) e não à remuneração final vinculada ao encerramento das demandas.

A rescisão unilateral e imotivada pelo cliente não elimina o dever de remunerar os serviços efetivamente prestados até a revogação do mandato, sob pena de enriquecimento sem causa, sendo irrelevante opor ao advogado o eventual insucesso da demanda, por se tratar de obrigação de meio.

O arbitramento não se impõe, no caso, em percentual sobre a dívida, devendo observar critérios qualitativos do art. 85, § 2o, do CPC, considerando a atuação efetiva no feito (peticionamentos de atualização de cálculos, requerimentos de bloqueio via Bacenjud, pesquisas de ativos e pedidos de suspensão), o grau de complexidade, o tempo de tramitação e a ausência de atos altamente complexos.

O valor de R$ 5.775,00 se mostra proporcional e razoável diante da extensão e natureza do trabalho desempenhado até a rescisão, razão pela qual deve ser mantido, em consonância com os precedentes do TJMT citados no voto (N.U 1030983-87.2022.8.11 .0041; N.U 1023311-28.2022.8 .11.0041; N.U 1004299-91.2023 .8.11.0041).

Não há majoração de honorários recursais ao banco quando a verba sucumbencial já foi fixada no patamar máximo, e o recurso do vencedor visando ampliar a condenação, não conhecido ou não provido, não gera honorários recursais à parte contrária, conforme precedente citado do STJ (EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1625812/MS).

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso do escritório não conhecido. Recurso do banco desprovido.

Tese de julgamento:

O diferimento previsto no art. 82, § 3o, do CPC não se aplica quando a verba honorária ainda é controvertida e constitui objeto do recurso, impondo-se o recolhimento do preparo sob pena de deserção.

Em ação de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição estimativa do valor da causa quando o proveito econômico não é determinável antes da sentença, sendo incabível impugnação genérica desacompanhada de indicação concreta do valor correto.

A ausência de estipulação contratual sobre remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral autoriza o arbitramento judicial de honorários nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB, remunerando o trabalho efetivamente prestado até a revogação do mandato.

Quitações genéricas que não atendem aos requisitos do art. 320 do CC não comprovam a extinção da obrigação relativa aos honorários discutidos na ação de arbitramento.

O quantum arbitrado deve observar critérios qualitativos do art. 85, § 2o, do CPC e pode ser mantido quando proporcional ao trabalho efetivamente desempenhado e à complexidade do feito .

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 3o; 292; 324, § 1o, II; 487, I; 932, III; 1.007, caput; 85, § 2o, § 11 e § 20. CC, arts. 320; 389, parágrafo único; 406, § 1o. Lei no 8.906/1994 (EOAB), art. 22, § 2o. RI/TJMT, art. 51, L.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.276 .142/DF; STJ, AgInt no AREsp 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 29/04/2024, DJe 02/05/2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1625812/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, j. 30/06/2020, DJe 04/08/2020; TJMT, Apelação Cível no 10549730520258110041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j . 03/12/2025, pub. 03/12/2025; TJMT, N.U 1014538-28.2021 .8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2023, DJe 10/03/2023; TJMT, N.U 1030983-87.2022 .8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024, DJe 30/06/2024; TJMT, N.U 1023311-28.2022 .8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 5a Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024, DJe 25/06/2024; TJMT, N.U 1004299-91.2023 .8.11.0041, Rel. Desa . Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024, DJe 26/06/2024”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10883428720258110041, Relator.: DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 10/03/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2026)

Ademais, o recorrente não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente do valor atribuído, circunstância que reforça a rejeição da tese.

Rejeita-se,
portanto, a preliminar.

Da alegada nulidade por julgamento
extra petita.

A instituição financeira sustenta que o pronunciamento judicial teria extrapolado os limites da demanda.

Também aqui não lhe assiste razão.

O pedido formulado pelo escritório autor consiste precisamente no arbitramento de honorários em virtude da rescisão antecipada do contrato, inexistindo qualquer descompasso entre a providência jurisdicional concedida e a pretensão deduzida.

A sentença enfrentou a matéria nos exatos contornos em que apresentada, limitando-se a definir a remuneração devida pelo trabalho realizado até a ruptura do vínculo contratual.

Logo, não há falar em decisão
extra petita.

Da preliminar de impugnação ao diferimento das custas processuais (Art. 82, § 3o, do CPC)

O Apelante defende a inaplicabilidade do diferimento do pagamento das custas processuais concedido à parte autora, pleiteando sua revogação.

Sem razão o apelante.

O art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil (com a redação introduzida por novel legislação) estabelece de forma clara a dispensa do adiantamento das custas processuais nas ações de cobrança e arbitramento de honorários advocatícios, transferindo a responsabilidade pelo recolhimento para o final do processo.

A decisão proferida pelo juízo de primeiro grau agiu com irretocável acerto. A manutenção do diferimento é medida que se impõe, porquanto a deliberação singular restringiu-se expressamente às custas do processo (fase de conhecimento/custas iniciais). Não houve, por parte da magistrada
a quo
, qualquer ampliação indevida do benefício para abarcar despesas de outra natureza (como a taxa judiciária de preparo recursal, por exemplo).

Sendo a aplicação restrita àquilo que a lei expressamente autoriza para a fase inicial e de conhecimento, inexiste vício a ser sanado.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Superadas essas questões, avança-se ao mérito.

Do exame dos autos, é incontroverso que o escritório demandante
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
atuou nas demandas executivas
nos

0002351-11.2016.8.10.0040, 0000605-77.2017.8.10.0039 e 0000063-43.2017.8.10.0109
,
no interesse do
BANCO BRADESCO S/A
, tendo este último rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, repentinamente e sem justa causa.

Ademais, é possível atestar que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos em
19/02/2016
e demais aditivos, rescindido unilateralmente em
19/11/2020
, por meio de notificação expedida pela instituição financeira, cujo pagamento está estipulado na Cláusula 6a do contrato, que possui a seguinte redação:

“6
. DOS HONORÁRIOS:

Por todos os serviços prestados objeto deste “contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula em conformidade com a modalidade dos serviços ou fazes adiante previstas
;”

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no REsp no. 1.337.749/MS, inclusive publicada no Informativo no. 601, consignou que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça jus aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (
“reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]”
), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO.
MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DO BANCO BRADESCO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento

de honorários advocatícios, condenando o banco ao pagamento de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado das causas originárias, correspondente à R$ 31.124,83, acrescidos dos consectários legais. O banco alega nulidade da sentença e, no mérito, pleiteia a improcedência da ação ou a redução do valor fixado. O escritório requer a majoração da verba honorária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios; e (ii) a adequação do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, sem justa causa, não impede a fixação o de honorários proporcionais ao trabalho realizado até o momento da ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa.

O contrato entre as partes também previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

O valor arbitrado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o tempo de atuação, o grau de complexidade das demandas e as intervenções efetivas do advogado no processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Banco Bradesco S.A. parcialmente provido. Recurso do escritório Galera Mari e Advogados Associados, desprovido.

Tese de julgamento: “A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, não exclui o direito do advogado ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado. O arbitramento de honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa e as intervenções do advogado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 85, §§2o e 8o, 1.022 e 489; Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94), art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 945.075/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.05.2010; STJ, AgInt no AREsp n. 2719717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; TJMT, RAC n. 1005538-67.2022.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 02.08.2023”
(N.U 1048440-64.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025)

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

Dessa forma, conquanto haja previsão na cláusula contratual afirmando que o escritório-apelante seria remunerado por meio dos honorários de sucumbência, a luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

Assim, deve ser aplicado o disposto no artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

In casu
, nota-se que embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição bancária devidamente assinado pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em
31/05/2016
, o referido documento não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações de execução objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial em casos análogos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA DE ÊXITO.
RESCISÃO UNILATERAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação de arbitramento de honorários ajuizada por sociedade de advogados em face de instituição financeira contratante, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito. Pleito de fixação de verba honorária com base no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, tendo em vista a ausência de remuneração integral dos serviços efetivamente prestados em três processos judiciais. Sentença fixou os honorários por equidade no valor de R$15.000,00. O banco interpôs recurso alegando nulidades processuais e ausência de direito à verba postulada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita ou inépcia da petição inicial por incongruência entre causa de pedir e pedido; (ii) estabelecer se a existência de termos de quitação impede o arbitramento judicial de honorários advocatícios; (iii) determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios, por equidade, em favor da parte autora, diante da rescisão do contrato de êxito e da efetiva prestação de serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento não configura vício por extra petita, pois o pedido de arbitramento judicial dos honorários encontra respaldo na petição inicial, que é clara e compatível com a causa de pedir, revelando pedido certo e determinado.

A preliminar de inépcia da inicial e ausência de interesse de agir não se sustenta, uma vez que a via eleita — ação de arbitramento de honorários — é adequada para hipóteses de contrato rescindido antes do êxito, conforme entendimento consolidado no § 2o do art. 22 do EOAB.

Os termos de quitação apresentados pela instituição financeira referem-se a cláusulas contratuais específicas ligadas a adiantamentos ou valores pretéritos e não excluem o direito da contratada à remuneração proporcional aos serviços efetivamente prestados em contratos de êxito não concluídos.

O contrato firmado entre as partes é típico de êxito, prevendo remuneração condicionada à obtenção de "recuperação final", sendo incontroversa a atuação da autora em processos indicados. Diante da rescisão contratual unilateral antes da conclusão dos feitos, subsiste o direito ao arbitramento judicial dos honorários pelos serviços efetivamente prestados.

A ausência de documentos mais específicos (relatórios mensais e detalhamento de atos) não impede a fixação da verba, desde que comprovada a atuação significativa da parte autora nos feitos, sendo legítima a fixação de honorários com base na equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

O valor fixado em R$ 15.000,00 pela sentença observa os critérios do art. 22, § 2o, do EOAB, e está dentro do teto contratualmente pactuado, além de refletir a razoabilidade e proporcionalidade diante das peculiaridades do caso, como tempo de atuação, fase processual alcançada e complexidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos”
(N.U 1015698-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

Feita estas ponderações, extrai-se do processado que o escritório de advocacia foi contratado para prestar serviços advocatícios em favor da instituição financeira, nos termos do instrumento contratual.

Cumpre ressalvar que, apesar da indispensável provocação judicial, os honorários fixados por arbitramento pelo Juiz não devem ser confundidos com os honorários de sucumbência, visto que não possuem natureza processual e independem do resultado da demanda.

É que para a fixação dos honorários, o Juiz deve observar os critérios do artigo 85, § 2o, do CPC.

No caso vertente, pelos documentos juntados aos autos, resta incontroverso que a parte autora atuou nos processos objeto deste feito, sendo o trabalho realizado discriminado na exordial.

Assim, o escritório de advocacia demonstrou sua atuação em uma série de procedimentos legais para garantir a execução da dívida, bem como efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Importante pontuar, ainda, que o valor atualizado da causa não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o Magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Para a fixação da justa remuneração, é imprescindível a verificação minuciosa do trabalho efetivamente desempenhado pelo apelado até o momento em que foi destituído do patrocínio.

O labor prestado pelo escritório pode ser assim detalhado:

1. Autos
no 0002351-11.2016.8.10.0040 (Comarca de Imperatriz/MA)
:

A atuação do escritório consistiu no acompanhamento processual da transição dos autos físicos para o meio eletrônico (PJe), com a devida manifestação atestando ciência da migração. Ademais, visando o prosseguimento da execução e a satisfação do crédito, o advogado elaborou e protocolou petição intermediária reiterando o pedido de diligências para a pesquisa de endereços do executado via sistema INFOJUD.

2. Autos
no 0000605-77.2017.8.10.0039 (Comarca de Lago da Pedra/MA):

Neste feito, o escritório atuou desde a fase embrionária, sendo responsável pela confecção e protocolo da Petição Inicial. O trabalho englobou a organização e instrução do acervo documental (juntada da Cédula de Crédito Bancário e documentos constitutivos), a elaboração da planilha de evolução do débito demonstrando o expurgo de juros vincendos pelo vencimento antecipado do contrato, além da emissão e comprovação do recolhimento das guias de custas judiciais iniciais.

3.
Autos no 0000063-43.2017.8.10.0109 (Comarca de Paulo Ramos/MA):

O escritório também foi o responsável pelo ajuizamento desta demanda, promovendo o protocolo da petição inicial física original (posteriormente migrada para o sistema eletrônico), acompanhada da documentação necessária para o início da execução.

Como se denota, embora seja inegável a efetiva prestação dos serviços jurídicos com o zelo esperado, constata-se que a atuação limitou-se, essencialmente, à fase postulatória (ajuizamento de execuções embasadas em contratos bancários padronizados) e a atos de impulsionamento processual de baixa complexidade (pedidos de pesquisa de endereço e acompanhamento de digitalização).

Trata-se de atuação típica de advocacia de massa/volume, não tendo havido, até o momento da rescisão do contrato, a efetiva constrição de bens ou a recuperação material do crédito em favor da instituição financeira.

Diante desse contexto, levando-se em consideração a natureza
da demanda, sendo 03 ações executivas
, o tempo despendido pelo escritório no seu mister, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços
(Comarca de Imperatriz/MA
,
Comarca de Lago da Pedra/MA
e
Comarca de Paulo Ramos/MA)
e especialmente a fase em que se encontrava o feito quando da sua destituição, tenho que o quantum fixado na sentença deve ser
MINORADO

para o valor de
R$15.000,00 (quinze mil reais)
, adequando-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando, inclusive, em consonância com entendimento desta colenda Câmara julgadora. Confira-se:

Nesse sentido:

“AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO –
REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO.

Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua redução é medida que se impõe.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1033087-52.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2024)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
,
tão somente para minorar o valor da condenação para a quantia de
R$15.000,00 (quinze mil reais)
,
mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026